Tribunal: TJBA
Processo: 8081725-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081725-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SONIA AMELIA COSTA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORES INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a incorporação da GEAC aos proventos da Exequente, servidora inativa do magistério com paridade, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico/subsídio. O Recorrente alega inexigibilidade do título por incompatibilidade com o regime de subsídio e ausência de legitimidade ativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação à dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a coisa julgada coletiva abrange a Exequente independentemente de filiação prévia; (
iii
) verificar se a alegação de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio (Lei 12.578/2012) viola a coisa julgada formada no título exequendo; e (
iv
) analisar a ocorrência de "liquidação com dano zero" e a base de cálculo da gratificação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais, embora reiterem argumentos da impugnação, atacam os fundamentos da decisão agravada, permitindo o exercício do contraditório.

4
. A tese de inexigibilidade da obrigação por suposta incompatibilidade com o regime de subsídio e a vedação constitucional de cumulação de gratificações (art. 39, § 4º, CF) foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão exequendo, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

5
. A alegação de "liquidação com dano zero" não se sustenta,
pois
a documentação comprova que a absorção da GEAC pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) em 2012 se deu em patamar inferior aos 31,18% assegurados no título judicial, remanescendo saldo positivo em favor da servidora, a ser calculado sobre o vencimento/subsídio atual, conforme determinado na decisão agravada.

6. Quanto à legitimidade ativa da parte exequente, a exequente comprovou sua condição de servidora inativa do magistério com paridade, o que basta para inseri-la no rol de beneficiários do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de incompatibilidade de gratificação com o regime de subsídio, quando expressamente rejeitada na fase de conhecimento da ação coletiva, não pode ser renovada em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. 2. A implementação de vantagem pecuniária reconhecida em título judicial deve observar o percentual ali fixado incidindo sobre a base de cálculo atual do servidor, deduzindo-se apenas os valores pagos sob o mesmo título, não havendo que se falar em 'dano zero' quando demonstrada diferença aritmética a favor do exequente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8081725-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como agravada,
SONIA AMELIA COSTA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça